Tribunal: TJDFT
Processo: 0718735-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0718735-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: FABIOLA DANTAS DA SILVA, ANA PAULA DE CARVALHO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pelo agravante, por meio do qual aponta contradição, em face de decisão monocrática (ID. 76939822) que julgou prejudicado o agravo de instrumento, por perda superveniente de interesse recursal, em razão do julgamento da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, na qual foi rescindido o acórdão proferido na ação coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, que servia de título executivo no cumprimento de sentença de origem. Sustenta o embargante que a decisão incorreu em contradição, pois ainda subsistiriam matérias pendentes no agravo de instrumento — como a ilegitimidade passiva do Distrito Federal e o alegado excesso de execução — e, ademais, o juízo de origem apenas suspendeu, e não extinguiu, o cumprimento de sentença. Requer, assim, o acolhimento dos embargos para que o recurso seja suspenso até o trânsito em julgado da referida ação rescisória. É o breve relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração. O recurso de embargos de declaração possui hipóteses de cabimento expressamente previstas no artigo 1.022 do CPC, só podendo ser opostos ante a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado. Não se prestam, destarte, para o reexame da matéria, sendo admissível a modificação do julgado, somente em casos excepcionais. No caso, não se verifica a contradição apontada. A decisão embargada foi expressa ao consignar que, em razão do julgamento da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, que rescindiu o acórdão no 1.372.761 da 3a Turma Cível, ficou automaticamente desconstituído o título judicial que fundamentava o cumprimento de sentença e os recursos dele derivados, impondo-se, portanto, a extinção dos cumprimentos de sentença e o arquivamento respectivo. Desse modo, ao reconhecer a falta superveniente de interesse recursal, o decisum embargado limitou-se a aplicar o efeito natural da rescisão do título, o que afasta qualquer contradição lógica ou material. A circunstância de haver outras matérias recursais — como alegações de excesso de cálculo ou ilegitimidade passiva — não altera o desfecho, pois, uma vez desconstituído o título executivo pela decisão rescindente, todas as controvérsias dele derivadas ficam prejudicadas, inexistindo mais substrato jurídico para sua apreciação. Note-se, ademais, que o acórdão proferido na ação rescisória julgou o pedido parcialmente procedente, reconhecendo violação manifesta ao art. 169, § 1o, da Constituição Federal, mas ressalvando expressamente a irrepetibilidade dos valores pagos de boa-fé, determinando o cancelamento apenas das requisições de pagamento não quitadas até a data do julgamento desta ação rescisória. Essas ressalvas — por força da autoridade da coisa julgada — já integram o conteúdo e o alcance da decisão rescindente, não cabendo reproduzi-las na decisão embargada, que apenas reconheceu a perda superveniente do objeto do agravo. Logo, inexiste contradição a ser sanada, revelando-se os embargos de declaração como mera tentativa de rediscussão do mérito da decisão, o que é vedado nesta via. Isso posto, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. Brasília/DF, 3 de novembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator